Tribunal: STF
Processo: HC 220794
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que foram apreendidos 103 kg de maconha, além de celulares e R$ 234,00, em espécie. 



    3. Agravo regimental não provido. 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (103 kg de maconha). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 



3. A defesa aponta ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar. Ressalta que “a mera apreensão de drogas desacompanhada de qualquer investigação ou denúncia anônima, somada ao fato de que LEANDRO é primário, ostenta bons antecedentes, possui ocupação lícita desde os 16 (dezesseis) anos de idade e tem residência fixa no distrito da culpa, tudo isso evidencia que o paciente está na figura vulgarmente conhecida como “mula do tráfico de drogas”.



4. A defesa requer a concessão da ordem, “com a imediata expedição de alvará de soltura”.



5. Decido.



6. O habeas corpus não deve ser concedido.



7. As instâncias de origem estão alinhadas com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). No ponto, destaco as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, em que foram apreendidos 103 kg de maconha, além de celulares e R$ 234,00, em espécie. Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator